Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, sob alegação de omissão quanto à suspensão da eficácia do título executivo por decisão proferida em ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não considerar fato superveniente relativo à suspensão da eficácia do título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não possuindo caráter modificativo, salvo excepcionalmente.
4. A decisão que suspendeu a eficácia do título executivo foi proferida após o julgamento do agravo de instrumento, não havendo omissão, pois o colegiado apreciou a matéria com base nos elementos existentes à época.
5. Eventual fato superveniente deve ser suscitado perante o juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 6. Ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC, é inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 493.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0735248-48.2022.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 14.06.2023.